Tribunal: TRF3
Processo: 5006641-32.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
546/907)

5006641-32.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006641-32.2024.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: WESLLEY TADEU DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEJAIR DE ASSIS SOUZA - SP257340-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ALEGADA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE APENAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos sob alegação de contradição e afronta à prova dos autos. O autor buscava o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em benefício por incapacidade permanente, afirmando padecer de visão monocular. A decisão agravada, entretanto, manteve a conclusão de ausência de incapacidade laboral habitual à luz do laudo pericial e da documentação médica.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão que rejeitou os embargos de declaração;

(ii) estabelecer se a pretensão do agravante consiste em rediscutir matéria fática já analisada e fundamentada, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito.

O acórdão agravado analisou de forma expressa e fundamentada o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial que atestou incapacidade parcial e permanente, porém sem restrições para a atividade habitual do autor.

O laudo foi elaborado por profissional habilitado, especializado em perícia médica e medicina do trabalho, que avaliou anamnese, exame clínico-físico, documentação médica e histórico laboral, concluindo pela inexistência de incapacidade total.

A simples discordância da parte com a conclusão pericial não autoriza nova perícia ou reforma do entendimento judicial, conforme precedentes reiterados do TRF3 e do STJ.

Não demonstrada incapacidade total nem interesse processual para benefício subsidiário, diante da ausência de requerimento administrativo contemporâneo, não há falar em concessão de auxílio por incapacidade.

Eventual invocação de prequestionamento não justifica o acolhimento de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme orientação pacífica do STJ.

Inexiste ilegalidade na decisão monocrática, superada pela submissão do acórdão ao colegiado desta Nona Turma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O agravo não traz argumentos novos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

O laudo pericial elaborado por profissional habilitado e equidistante das partes prevalece quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário, sendo insuficientes alegações genéricas ou documentos unilaterais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.011, 1.022, 479 e 98, §3o; Lei no 8.213/91, arts. 42, 59 e 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24/04/2023; TRF3, AC 0004331-83.2017.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 15/08/2017; TRF3, AC 0004677-07.2015.4.03.6183/SP, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, j. 29/09/2017; TRF3, AC 0014201-89.2016.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 18/07/2017; STJ, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006641-32.2024.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: WESLLEY TADEU DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEJAIR DE ASSIS SOUZA - SP257340-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:Trata-se de agravo interno interposto por Weslley Tadeu de Paula contra decisão monocrática que rejeitou os embargos declaratórios opostos em face de decisão que manteve a sentença de improcedência quanto ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária cessado em 26/07/2011 e afastou, por falta de interesse de agir, o pedido subsidiário de encaminhamento à reabilitação profissional.

Argumento que há laudo pericial que atesta cegueira monocular (visão do olho esquerdo com apenas percepção luminosa), qualificando a incapacidade como parcial e permanente, com início apontado em abril de 2011, e documentos que demonstram pedidos administrativos anteriores, inclusive reconsideração em 04/08/2011 e requerimento em 2019.

Sustenta que a decisão violou a finalidade social da legislação previdenciária ao exigir requerimento administrativo contemporâneo para fins de reabilitação, quando a lesão é irreversível e a incapacidade persiste. Invoca os arts. 62, 89 e 92 da Lei 8.213/91, o princípio da incapacidade social e prova documental de tentativas administrativas, argumentando que não se pode obrigar o segurado a protocolizar pedidos anuais para comprovar a permanência de condição definitiva. Também aponta jurisprudência do TRF-3 que determina encaminhamento ao programa de reabilitação e manutenção do benefício até a conclusão do processo.

Requer a reconsideração da decisão ou que o colegiado conheça e dê provimento ao agravo para reconhecer a incapacidade para a atividade habitual e conceder aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, determinar o imediato encaminhamento do agravante à reabilitação profissional, além de manter a justiça gratuita.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: O autor pretende a reconsideração da decisão agravada.

Não vislumbro hipótese de retratação, motivo pelo qual submeto o presente agravo interno ao julgamento pelo Colegiado.

Urge destacar a decisão agravada, com a finalidade de fazer conhecer as razões de convencimento nela expostas.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

(...)

Superada tal questão e diante da regularidade formal, com base no art. 1.011, do CPC, conheço o presente recurso e procedo à análise da insurgência recursal propriamente dita.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

Aduz a parte embargante que a decisão impugnada contraria a prova dos autos. Acontece que a decisão monocrática impugnada foi clara quanto a análise do conjunto probatório, que incluiu perícia médica e documentação acostada aos autos. Vejamos:

" Do caso concreto.

No caso dos autos, verifica-se que o autor, nascido em 23.03.89, pintor, requereu o restabelecimento de seu benefício de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em beneficio de auxílio por incapacidade permanente ou o encaminhamento à reabilitação profissional, ao argumento de padecer de visão monocular.

O exame realizado pelo perito oficial constatou que o autor é portador de visão monocular, que lhe acarretariam incapacidade laboral parcial e permanente, mas sem restrições para as atividades habituais. Segundo o laudo pericial:

(...)

Declara que recebeu auxílio-doença durante 15 dias em 2011, depois indeferido.

9. Exame Físico:

Periciando em bom estado geral, corado, hidratado, acianótico, anictérico e afebril. Destro.

Peso = 59 kg. Estatura = 1,67 m.

Olhos:

- Ausência de apoios visuais.

- Movimentação ocular extrínseca preservada.

- Pupilas isocóricas com reflexo fotomotor preservado.

- Fundoscopia normal à direita e impossível à esquerda.

- Ausência de exo ou enoftalmias.

- Leucocoria do olho esquerdo.

- Acuidade visual:

- olho direito = 20/20 com a melhor correção.

- olho esquerdo = percepção luminosa.

10. Discussão e Conclusão:

Exame médico pericial com finalidade de auxiliar em ação de isenção de imposto de renda. Do visto e exposto, concluo:

De acordo com as informações obtidas na documentação médica anexada aos autos do processo, conclui-se que o periciando apresentou episódio súbito de descolamento de retina do olho esquerdo associado a uma uveíte posterior em abril de 2011.

O periciando foi encaminhado para realização de procedimento cirúrgico através de uma vitrectomia posterior e colocação de óleo de silicone, mantendo acompanhamento oftalmológico regular durante muitos anos em uso de diversas medicações orais e tópicas (colírios).

A despeito do tratamento empregado, o autor evoluiu com perda total da acuidade visual do olho esquerdo, restando percepção luminosa, porém com preservação da visão do olho direito.

Portanto, fica caracterizada uma incapacidade laborativa parcial e permanente com restrições para a realização de atividades que demandem visão binocular, mas sem restrições para a função habitual.

(...)

11. Resposta aos Quesitos:

Do Juízo:

1. A parte pericianda é portadora de doença ou lesão?

R: Sim.

2. Em caso afirmativo, esta doença ou lesão a incapacita para seu trabalho ou sua atividade habitual? Discorrer sobre a lesão incapacitante tais como origem, forma de manifestação, limitações e possibilidades terapêuticas.

R: Há incapacidade laborativa parcial e permanente, sem restrições para a função habitual.

3. Constatada incapacidade, esta impede totalmente ou parcialmente a parte pericianda de praticar sua atividade habitual?

R: Há incapacidade laborativa parcial e permanente, sem restrições para a função habitual.

4. Caso a incapacidade seja parcial, informar se a parte pericianda teve redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, se as atividades são realizadas com maior grau de dificuldade e quais limitações enfrenta.

R: Há incapacidade laborativa parcial e permanente, sem restrições para a função habitual.

5. A incapacidade impede totalmente a parte pericianda de praticar outra atividade que lhe garanta subsistência? Em caso negativo, responder que tipo de atividade a parte pericianda está apta a exercer, indicando respectivas limitações.

R: Não.

6. A incapacidade é insusceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que garanta subsistência à a parte pericianda?

R: Não.

7. Constatada incapacidade, esta é temporária ou permanente?

R: Permanente.

8. Caso a parte pericianda esteja temporariamente incapacitada, qual é a data limite para reavaliação do benefício por incapacidade temporária?

R: Não se aplica.

9. Se a incapacidade for permanente e insusceptível de reabilitação para exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, informar se a parte pericianda necessita da assistência permanente de outra pessoa, enquadrando-se nas situações previstas no art. 45 da Lei 8.213/1991, referente ao adicional de 25% (vinte e cinco por cento).

R: Não.

11. É possível determinar a data de início da incapacidade? Informar ao juízo os critérios utilizados para a fixação desta data, esclarecendo quais exames foram apresentados pela a parte pericianda quando examinado e em quais exames baseou-se para concluir pela incapacidade e as razões pelas quais assim agiu.

R: Abril de 2011.

12. Caso a incapacidade decorra de doença, é possível determinar a data de início da doença?

R: A mesma.

13. Constatada a incapacidade, é possível determinar se esta decorreu de agravamento ou progressão de doença ou lesão?

R: Não.

14. Caso constatado o agravamento ou progressão da doença ou lesão, é possível determinar a partir de que data isto ocorreu? Caso a resposta seja afirmativa, informar em que se baseou para fixar a data do agravamento ou progressão.

R: Não se aplica.

15. Sendo a parte pericianda portadora de sequelas, informe o perito se estas decorrem de doença ou consolidação de lesões e se implicam redução da capacidade da parte pericianda para o trabalho habitualmente exercido.

R: Vide item "Discussão e Conclusão".

16. A parte pericianda pode se recuperar mediante intervenção cirúrgica? Uma vez afastada a hipótese de intervenção cirúrgica, a incapacidade é permanente ou temporária?

R: Não.

17. Caso não seja constatada a incapacidade atual, informe se houver, em algum período, incapacidade.

R: Há incapacidade atual.

18. Caso não haja incapacidade do ponto de vista desta especialidade médica, informar se a parte pericianda apresenta outra moléstia incapacitante e se faz necessário a realização de perícia com outra especialidade. Qual?

R: Não.

19. A parte pericianda está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite ancilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida-AIDS, contaminação por radiação, hepatopatia grave?

R: Não.

20. A doença ou lesão decorre de doença profissional ou acidente de trabalho?

R: Não.

[...].

Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe o artigo 479 do CPC, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional de confiança do Juízo e equidistante das partes. Ademais, o laudo em questão foi realizado por profissional habilitado e especializado em perícia médica e perícia psiquiátrica (área específica da moléstia diagnosticada) cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada .

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado e especializado em perícia médica, medicina legal e medicina do trabalho cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada e atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame clínico, respondendo aos quesitos formulados. Além disso, levou em consideração, para formação de seu convencimento, a documentação médica colacionada aos autos, além de anamnese, exame clínico-físico e atividade laboral desenvolvida pela parte autora.

A prova pericial atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame clínico, respondendo aos quesitos formulados. Além disso, levou em consideração, para formação de seu convencimento, a documentação médica colacionada aos autos, além de anamnese, exame clínico-físico e atividade laboral desenvolvida pela parte autora e, ao final, foi conclusivo ao consignar a incapacidade apenas parcial.

Não demonstrada, pois, a incapacidade para a atividade laborativa habitual, e sendo tal argumento intransponível, não é de se conceder o benefício postulado.

Trago à colação precedentes deste E. Tribunal corroborando o entendimento aqui esposado:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA.

1. O ponto controvertido na presente demanda restringe-se a capacidade laborativa da parte autora em razão de acometimento de enfermidades médicas. Logo, exige-se prova técnica para sua constatação. Conforme se observa, após a realização da perícia médica judicial o Magistrado, destinatário das provas processuais, se deu por satisfeito para a resolução da lide.

2. A concessão da aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, para o trabalho (art. 201, I, da CF e arts. 18, I, a; 25, I, e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

3. No que se refere ao requisito da incapacidade, o laudo pericial de fls. 96/100, realizado em 24/06/2016, quando a autora contava com 31 anos, atestou que ela "é portadora de quadro fóbico ansioso (CID 10: F40.0) cuja patologia encontra-se controlada com o tratamento instituído e que no momento pericianda é plenamente capaz para gerir a si própria e aos seis bens e para o desemprenho de funções laborais."

4. Observo, ainda, que o laudo foi devidamente elaborado por perito médico indicado pelo juízo, não havendo qualquer nulidade no documento capaz de invalidá-lo nem tampouco necessidade de realização de nova perícia. Com efeito, a mera discordância do autor em relação à conclusão do perito não tem o condão de afastá-la.

5. Desse modo, uma vez não comprovada a incapacidade laborativa, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência da ação.

6. Matéria preliminar rejeitada. Apelação não provida.

(AC no 0004331-83.2017.4.03.9999/SP, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, DE 15/08/2017)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. PRELIMINAR. INCAPACIDADE. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.

I - A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e com ele será analisada.

II - A peça técnica apresentada pelo Sr. Perito, profissional de confiança do Juiz e equidistante das partes, foi conclusiva no sentido da inexistência de incapacidade da parte autora.

III - Não preenchendo o demandante os requisitos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, a improcedência do pedido é de rigor.

IV- Não há condenação do autor aos ônus da sucumbência, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

V - Preliminar rejeitada e apelação do autor improvida no mérito.

(AC no 0004677-07.2015.4.03.6183/SP, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento, DE 29/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. LAUDO PERICIAL. INTERPRETAÇÃO A CONTRARIO SENSU. ART. 479, CPC. ADOÇÃO DAS CONCLUSÕES PERICIAIS. MATÉRIA NÃO ADSTRITA À CONTROVÉRSIA MERAMENTE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM O PARECER DO EXPERTO. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONVICÇÕES DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

2 - A Lei no 8.213/91, nos arts. 42 a 47, preconiza que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para exercício da atividade que lhe garanta a subsistência. [...]

9 - No que tange à incapacidade, o profissional médico indicado pelo Juízo, com base em exame pericial realizado em 11 de abril de 2015 diagnosticou a autora como portadora de espondilose lombar leve. Consignou que "a patologia que apresenta na coluna é de caráter leve, compatível com a idade e não causa repercussão laborativa." Concluiu inexistir incapacidade laboral.

10 - Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrario sensu do que dispõe o art. 436 do CPC/73 (atual art. 479 do CPC) e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto. Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

11 - Saliente-se que a perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise de histórico da parte e de exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinentes, e, não sendo infirmado pelo conjunto probatório, referida prova técnica merece confiança e credibilidade.

12 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida.

(AC no 0014201-89.2016.4.03.9999/SP, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Carlos Delgado, DE 18/07/2017)

Convém consignar que, in casu, além de não demonstrada a incapacidade para a atividade laborativa habitual, mas apenas a incapacidade laboral parcial, sendo o autor jovem e com possibilidade de reabilitação profissional, a aposentadoria por incapacidade permanente pretendida é indevida. De outro lado, seria possível acolhimento do pedido pedido subsidiário. No entanto, a presente ação judicial, distribuída em maio de 2024, objetiva o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária cessado em 26.07.2011. E, embora a parte autora alegue ter permanecido com redução de seu potencial laboral em razão da visão monocular, não comprova requerimento administrativo de prorrogação ou restabelecimento de benefício por incapacidade cessado em 2011.

Pois bem, a situação fática que constitui o fundamento da concessão de benefício por incapacidade está sujeita a alterações pelo decurso de tempo. E, deste modo, tendo em vista que a persistência do alegado quadro clínico incapacitante não foi levado ao conhecimento do INSS, em momento contemporâneo ao ajuizamento da ação, também não se poderia falar em pretensão resistida para eventual concessão de pedido subsidiário, por falta de interesse processual.

Desprovido o recurso da parte Apelante, cabível a fixação de honorários em grau recursal, os quais majoro em 2%, em observância aos critérios do art. 85, §2o c.c. §11o do CPC. No entanto, quanto à parte autora, suspendo a exigibilidade, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

Da conclusão.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo da parte autora, nos termos da fundamentação."

Verifica-se, portanto que a decisão é clara quanto à análise da prova e seus fundamentos.

Conforme iterativa jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: STJ, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos da fundamentação supra.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente anal isado, de forma clara e fundamentada entendendo-se que houve a devida análise da alegada incapacidade, quando verificou-se a ausência de restrições para as atividades habituais incompatível coma pretendida reabilitação.

A parte autora repisa argumentos trazidos em inicial, razões de apelo e nos embargos declaratórios que, conforme assevera-se do teor da fundamentação acima colacionada que a decisão recorrida já foram abordados de forma satisfatória.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É O VOTO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ALEGADA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE APENAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos sob alegação de contradição e afronta à prova dos autos. O autor buscava o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em benefício por incapacidade permanente, afirmando padecer de visão monocular. A decisão agravada, entretanto, manteve a conclusão de ausência de incapacidade laboral habitual à luz do laudo pericial e da documentação médica.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão que rejeitou os embargos de declaração;

(ii) estabelecer se a pretensão do agravante consiste em rediscutir matéria fática já analisada e fundamentada, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito.

O acórdão agravado analisou de forma expressa e fundamentada o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial que atestou incapacidade parcial e permanente, porém sem restrições para a atividade habitual do autor.

O laudo foi elaborado por profissional habilitado, especializado em perícia médica e medicina do trabalho, que avaliou anamnese, exame clínico-físico, documentação médica e histórico laboral, concluindo pela inexistência de incapacidade total.

A simples discordância da parte com a conclusão pericial não autoriza nova perícia ou reforma do entendimento judicial, conforme precedentes reiterados do TRF3 e do STJ.

Não demonstrada incapacidade total nem interesse processual para benefício subsidiário, diante da ausência de requerimento administrativo contemporâneo, não há falar em concessão de auxílio por incapacidade.

Eventual invocação de prequestionamento não justifica o acolhimento de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme orientação pacífica do STJ.

Inexiste ilegalidade na decisão monocrática, superada pela submissão do acórdão ao colegiado desta Nona Turma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O agravo não traz argumentos novos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

O laudo pericial elaborado por profissional habilitado e equidistante das partes prevalece quando não infirmado por prova robusta em sentido contrário, sendo insuficientes alegações genéricas ou documentos unilaterais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.011, 1.022, 479 e 98, §3o; Lei no 8.213/91, arts. 42, 59 e 45.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/03/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24/04/2023; TRF3, AC 0004331-83.2017.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 15/08/2017; TRF3, AC 0004677-07.2015.4.03.6183/SP, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, j. 29/09/2017; TRF3, AC 0014201-89.2016.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 18/07/2017; STJ, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29/04/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão